Tribunal: TJMT
Processo: 1011762-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011762-72.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE BISPO DE ARAUJO - CPF: 038.879.938-29 (RECORRENTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INITIO LTIS E INAUDITA ALTERA PARS.

ENERGISA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA POR SER UNILATERAL.

RECURSO DA RECLAMADA PARA RECONHECER A LICITUDE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS. TOI UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARA RECONHECER DANO MORAL INDENIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA COMPANHIA ELÉTRICA NÃO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DO CONSUMIDOR.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
O reclamante afirma que lhe foram encaminhadas duas correspondências cobrando supostas diferenças de consumo. Alega que a cobrança seria indevida em razão do seu filho que acompanhou o procedimento administrativo der menor de idade na época dos fatos.

3.
Termo de Ocorrência e Inspeção que não observou os requisitos da resolução 414/2010 da ANEEL, vigente na época dos fatos. Procedimento unilateral.

4.
Débito devido.

5.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da parte consumidor, conforme se verifica das tratativas administrativas comprovadas por e-mail e pela abertura de procedimento perante o PROCON.

6.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual
: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7.
A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11.
Recurso da companhia de fornecimento de energia elétrica não provido e parcialmente provido o recurso do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência de dois débitos gerados a título de recuperação de consumo, apurada mediante Termo de Ocorrência e Inspeção e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, a companhia de energia elétrica interpôs Recurso Inominado defendendo a improcedência dos pedidos, sustentando pela existência dos débitos, sob o fundamento de que houve desvio/alteração no medidor de consumo e que a parte autora participou do procedimento administrativo instaurado.

A parte consumidora pretende a reforma parcial do julgado para que seja reconhecida a existência de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões por ambas as partes, pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023